Tribunal: TJES
Processo: 5016792-92.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016792-92.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR RIBEIRO DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016792-92.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, EDIMAR RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, EDIMAR RIBEIRO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. DETRAN/ES. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
em face de Acórdão, alegando, em apartada síntese, que o decisum foi omisso quanto a fixação do termo inicial do prazo de decadência do direito de punir para o momento da efetivação da transferência. Por sua vez, em ID 13511666, foram opostos
Embargos de Declaração
por
EDIMAR RIBEIRO DA SILVA
, argumentando a existência de omissão quanto a anulação do auto de infração lavrado pela PRF.

2. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese as alegações dos Embargantes, o decisum analisou amplamente toda a matéria objeto de recurso, não havendo o que se falar em omissão, mas tão somente em mero inconformismo. Destarte, da análise do recurso restou evidente que a sentença de piso encontrava-se escorreita, motivo pelo qual foi mantida
in totum.

3. Ademais, quanto a alegação de omissão suscitada pelo autor da demanda, o acórdão expressamente prevê: (2). Em relação à pretensão recursal do Autor, entendo que não merece prosperar. Efetivamente, ao analisar os autos, percebe-se que o DETRAN-ES, efetivamente, não possui legitimidade para responder pelo AIT nº. T529693283, uma vez que o referido processo administrativo trata de auto de infração de trânsito lavrado por órgão diverso (Polícia Rodoviária Federal). A legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração de trânsito cabe ao órgão responsável pela autuação. Acerto do ato sentencial ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN-ES no particular. Entendimento consolidado na corte superior: “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial” (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019).

4. O manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

5. Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

6. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, contudo, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume a sentença objurgada.

7. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)